Tribunal: CARF
Processo: 14751.720023/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720023/2013-89
ACÓRDÃO
2402-013.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2010 a 30/09/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário interposto, apreciando-se apenas a alegação de tempestividade
do mesmo para, nesta parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720023/2013-89
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/JFA, consubstanciada no Acórdão 09-63.258 (p. 1.508), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
consubstanciado nos seguintes Autos de Infração:
a) AI DEBCAD No 51.031.218-7 (p. 03): relativo à glosa da compensação efetuada; e
b) AI DEBCAD No 51.031.219-5 (p. 24): crédito relativo à aplicação da Multa Isolada
pela compensação indevida.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 32), tem-se que:
2.3. A fiscalização, inicialmente, intimou o sujeito passivo, em relação às
compensações declaradas em GFIP, a esclarecer a que contribuições se referem e
as razões que originaram as compensações; a informar, nos meses em que houve
recolhimentos alegados indevidos, os valores originários das correspondentes
contribuições, e a demonstrar e discriminar as respectivas bases de cálculo sobre
as quais foram calculadas, e, nos meses em que houve as compensações, os
valores originários e as correções das contribuições compensadas; e a comprovar
que as contribuições compensadas foram realmente recolhidas indevidamente ou
a maior.
2.3.1. O sujeito passivo apresentou resposta escrita em atendimento ao Termo de
Início do Procedimento Fiscal (TIPF), dizendo que ajuizou Mandado de Segurança
n° 000459810.2010.4.05.8200, pleiteando a declaração de inexigibilidade das
verbas discutidas. Em anexo, apresentou uma planilha contendo bases de cálculo
de parcelas referentes aos auxílios doença e acidente (referentes aos primeiros 15
(quinze) dias), salário-maternidade, férias e 1/3 de férias, e respectivas
contribuições intituladas como recolhidas.
2.3.2. Mas não comprovou que as contribuições alegadas indevidas e objeto de
compensação foram efetivamente recolhidas.
2.3.3. A planilha demonstrativa das compensações apresentada não discrimina,
dentre as contribuições alegadas como recolhidas indevidamente, o quanto se
refere à parte patronal, de segurados ou de terceiros. O que se verifica é que o
cálculo destas foi feito aplicando-se um percentual fixo de 27,5% (até 2009) e 29%
(em 2010 e 2011). E também não discrimina, dentre as contribuições
compensadas, em cada competência, o quanto se refere à parte originária e a
correção. Observando ainda que nesta consta uma observação de que os valores
demonstrados são apenas estimados.
(...)

Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720023/2013-89
3
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 956), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) caráter indenizatório das verbas objeto de compensação;
(ii) comprovação do recolhimento referente às contribuições indevidas e objeto de
compensação;
(iii) improcedência do FAP/RAT utilizado pela Fiscalização, tendo em vista a
existência de contestação administrativa em face da nova alíquota aplicada;
(iv) não aplicação do art. 170-A do CTN nos lançamentos por homologação; e
(v) descaracterização da multa isolada aplicada e seu nítido caráter confiscatório.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 09-63.258 (p. 1.508), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2010 a 30/09/2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS NÃO COMPROVADOS.
Não sendo comprovada a existência de recolhimentos indevidos, deve ser
efetuada a glosa da compensação realizada.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, as provas devem ser apresentadas no momento
da impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 1.535), defendendo, inicialmente, a tempestividade do apelo recursal
interposto. Na sequência, reiterou, em síntese, os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720023/2013-89
4
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso Voluntário
Conforme se infere do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem – Comunicado,
tem-se que a Contribuinte foi cientificada da decisão da DRJ no dia 13/06/2017.
Tendo sido intimada no dia 13/06/2017 (terça-feira), tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou a correr em 14/06/2017 (quarta-
feira) e se encerrou no dia 13/07/2017 (quinta-feira).
Ocorre que, conforme se infere do Termo de Solicitação de Juntada de p. 1.528,
bem como do Termo de Análise de Solicitação de Juntada de p. 1.529, tem-se que a Contribuinte
apresentou o seu apelo recursal no dia 15/08/2017.
Registre-se pela sua importância que, conforme noticiado pela Unidade de Origem
por meio do despacho de p. 1.607, a contribuinte solicitou juntada de documento como se o
mesmo fosse Recurso voluntário em 11/07/2017, fl. 1.525, entretanto, o documento juntado ao
processo se tratava de uma procuração, tendo o mesmo sido renomeado para o que de fato ele
era, conforme se verifica junto às fls. 1.526 e 1.527.
Em seu apelo recursal, a Contribuinte pugna inicialmente pelo recebimento do
recurso de forma intempestiva por erro do sistema, aduzindo para tanto que:
O recurso em epígrafe com prazo final para protocolo em 13/07/2017, foi
confeccionado no dia 11/07/2017 às 14:13h conforme se verifica na tela em
anexo.
Nos minutos subsequentes, foi incluído na “solicitação de juntada de
documentos” conforme tela em anexo onde se verifica o rol de documentos,
data e hora da juntada e assinado eletronicamente de acordo com o recibo que
também se colaciona em anexo.
Ocorre que para a surpresa do contribuinte, foi recebida a notificação em
27/07/2017 afirmando que a solicitação de juntada de documentos foi recebida
com ressalvas, porque o contribuinte supostamente fez somente a juntada da
procuração.
Diante do ocorrido, PUGNA pelo recebimento do presente recurso fundamentado
nas provas carreadas que comprovam que o contribuinte confeccionou e anexou
o referido documento tempestivamente, ressaltando o fato de que realizou o
feito na data de 11/07/2017 e o prazo final para protocolo do recurso se deu em
13/07/2017 com alicerce aos prints das telas que fundamentam o empossado em
alhures.
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720023/2013-89
5
De fato, analisando-se as telas / prints acostados aos autos pela Recorrente, não se
identifica a ocorrência de qualquer “erro de sistema” que eventualmente tenha ocorrido no dia
11/07/20217.
Também não há qualquer manifestação da Unidade de Origem neste sentido. E
nem poderia ser diferente, considerando que a própria Contribuinte logrou peticionar no dia
11/07/2017, o que demonstra a inexistência de “erro de sistema” hábil a impedir o protocolo do
apelo recursal na data em questão.
O que ocorreu, conforme já constatado pela Unidade de Origem, foi que a
Contribuinte, no dia 11/07/2017, fez o protocolo de um arquivo denominado de recurso
voluntário, mas que, em verdade, tratava-se de uma procuração (p. 1.527), razão pela qual
referida solicitação de juntada (do dia 11/07/2017) foi “aceita com ressalvas”, com a renomeação
para o que fato ele realmente era: uma procuração (e não um recurso voluntário).
Assim, tem-se que não restou demonstrado o alegado “erro de sistema” apontado
pela Recorrente.
Neste espeque, considerando que, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72,
da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão, tem-se que o recurso voluntário em análise é intempestivo por
extrapolar o prazo legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância,
conforme já constatado, inclusive, pela Unidade de Origem.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário
interposto, apreciando-se apenas a alegação de tempestividade do mesmo para, nesta parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1614
DF CARF MF
Original